Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. MENÇÃO INDEVIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer, mantendo sentença que determinou o custeio de dez sessões de fisioterapia domiciliar prescritas a paciente idosa com severas limitações físicas. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial, bem como quanto à aplicação dos arts. 421 e 421-A do Código Civil e à inexistência de cobertura contratual para fisioterapia domiciliar diante da ausência de previsão no contrato e no rol da ANS. Aponta, ainda, contradição referente à menção à condenação por danos morais inexistente na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as alegações de cerceamento de defesa e de inexistência de cobertura contratual; e (ii) determinar se há erro material no acórdão em razão da indevida menção à condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. Não há omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois o acórdão embargado examinou expressamente a questão e concluiu que o indeferimento da prova pericial é legítimo quando o magistrado, como destinatário da prova, entende que o conjunto documental é suficiente para o julgamento da causa.
5. O julgamento antecipado do mérito é admitido quando os elementos constantes dos autos permitem a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC, inexistindo nulidade na hipótese.
6. Também não se verifica omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e dos arts. 421 e 421-A do Código Civil, pois o acórdão fundamentou que, mesmo nos planos de autogestão, devem ser observados os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.
8. Verifica-se, contudo, erro material no acórdão ao mencionar condenação por danos morais inexistente na sentença, a qual se limitou a determinar o custeio de sessões de fisioterapia domiciliar, circunstância que autoriza a correção pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.
2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta que o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento antecipado do mérito.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
4. A menção indevida, no acórdão, a condenação inexistente na sentença caracteriza erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 371, 489, §1o, 1.022 e 1.025; CC, arts. 421 e 421-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013.